Tribunal: TCU
Processo: 024.139/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2116/2021-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec), relacionadas a problemas de governança, controles internos e contratações em várias áreas de gestão do órgão. Considerando que o denunciante apontou como possíveis irregularidades/ilegalidades, ocorridas nos exercícios de 2017-2020, dentre outras: (a) compra de insumos para produção em quantidades muito superiores às necessidades do Ceitec; (b) superfaturamento em compra de impressora e incompatibilidade do equipamento adquirido com o ambiente de produção; (c) utilização de empresa de mudança sem licenciamento e sem base contratual para transporte irregular de produtos químicos perigosos e controlados pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Federal; (d) irregularidades na nomeação de cargos e de funções gratificadas, distribuídas sem critério e em afronta ao princípio da impessoalidade; (e) compras em excesso e sem justificativa resultando em toneladas de produtos em estoque vencidos; (f) grande número de compras no exterior com dispensa de licitação, sem contratos assinados e com pagamento antecipado; (g) comunicação dos fatos irregulares ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações sem que o órgão tenha tomado providências a respeito; (h) assédio de diretor a estagiária; (i) saques de diárias e emissão de passagens em viagens de interesse particular; (j) crime de falsidade ideológica da Diretoria Executiva; (xi) despesas não justificadas; (k) descumprimento da Lei e Acesso à Informação (LAI) pela Diretoria (peças 2 e 31); Considerando que alguns pontos da denúncia já foram devidamente analisados e tratados pela CGU, consoante itens 7 a 48 da instrução (peça 60), havendo fatos considerados procedentes, parcialmente procedentes, improcedentes e sob investigação, os quais não carecem de maiores considerações e/ou de adoção de outras providências por parte desta Corte, Considerando que, com relação às irregularidades afetas ao grande número de compras no exterior com dispensa de licitação de uma mesma empresa - Complete Ions LLC; aos saques de diárias e à emissão de passagens em viagens de interesse particular; e às despesas não justificadas com refeições durante a pandemia, estas podem ser consideradas de baixo risco, nos termos do art. 106, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014 e, portanto, deve ser dada ciência dos fatos ao Ministério da Economia para a adoção das providências internas de sua alçada; Considerando que, com relação às irregularidades relacionadas à comunicação dos fatos irregulares ao MCTI sem que o órgão tenha tomado providências a respeito; ao assédio de diretor a estagiária; e ao crime de falsidade ideológica da Diretoria Executiva, este Tribunal não possui competência para emitir juízo de valor sobre a prática ou não de um ilícito penal, devendo-se encaminhar estes autos ao Ministério Público Federal para as providências de sua alçada; Considerando que a denúncia referente ao descumprimento da LAI pela Diretoria não merece prosperar, tendo em vista que o denunciante não se utilizou do meio adequado para solicitar as informações pretendidas, qual seja, aplicativo de mensagens; Considerando que este processo possui peças classificadas como sigilosas; Considerando que, nos termos do parágrafo único do art. 108 da Resolução TCU 259/2014, as peças que contenham a identificação do denunciante permanecem classificadas como informação pessoal mesmo após decisão definitiva, nos termos da Lei 12.527/2011, e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais (Resolução-TCU no 292, de 21/2/2018, DOU de 23/2/2018); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda de conformidade com a proposta de encaminhamento da unidade técnica, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 024.139/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec) 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RITCU c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2. dar ciência ao Ministério da Economia a respeito das notícias de (i) grande número de compras no exterior com dispensa de licitação, para variados produtos de natureza distinta, de uma mesma empresa, (ii) saques de diárias e emissão de passagens em viagens de interesse particular e (iii) despesas não justificadas com refeições durante a pandemia, para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento das informações em base de dados acessível ao TCU, com cópia para o respectivo órgão de controle interno; 1.8.3 encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Federal, tendo em vista a existência de indícios da prática de possíveis ilícitos penais, quais sejam (i) comunicação dos fatos irregulares ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações sem que o órgão tenha tomado providências a respeito, (ii) assédio de diretor a estagiária e (iii) crime de falsidade ideológica da Diretoria Executiva, para a adoção das providências que o Parquet federal considerar pertinentes; 1.8.4. dar ciência desta deliberação ao denunciante, ao Ministério da Economia, à Coordenação-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços da Controladoria Geral da União e ao Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec); 1.8.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do RITCU.